Tribunal: TJDFT
Processo: 0716799-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ORAIS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. LIMITE DE PENA. ARTIGO 76.

1. Comprovada a materialidade do delito e a autoria, por meio das provas produzidas, principalmente pelos depoimentos prestados, que confirmaram a prática de um roubo anterior na mesma residência, correto imputar ao réu a prática do crime previsto no artigo 157, §3°, II, do Código Penal.

2. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.